Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-84.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006100-84.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA MARLI LOPES DA LUZ - CPF: 888.478.100-00 (APELADO), GORETE SOLANGE DA LUZ PERES - CPF: 724.822.141-49 (APELADO), ANA GRACIELI DA LUZ - CPF: 014.751.900-42 (APELADO), MARILEI TEREZINHA DA LUZ - CPF: 922.408.950-04 (APELADO), LEANDRO DA LUZ - CPF: 934.411.000-00 (APELADO), PEDRO PEREIRA DA LUZ - CPF: 194.479.570-72 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO CONSENSUAL
–
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA
–
AUSÊNCIA DE COMP
R
OVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS
–

ART. 659 DO CPC E ART. 192 DO CTN

–
TEMA 1.074 DO STJ
–

SENTENÇA
ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Nos termos do Tema 1.074 do STJ
:“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão proferida pelo Juízo da

5ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos
da Ação de Inventário
n.
1006100-84.2019.8.11.0040
ajuizada por
MARIA MARLI LOPES DA LUZ, GORETE SOLANGE DA LUZ PERES, ANA GRACIELI DA LUZ, MARILEI TEREZINHA DA LUZ, LEANDRO DA LUZ
, julgou procedente a ação e homologou o inventário de partilha consensual
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, que a sentença deve ser reformada, uma vez que não observou a necessidade de se comprovar a quitação dos débitos estaduais em nome do
de cujus
que estão inscritos em dívida ativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença atacada para determinar a intimação da parte Apelada para comprovar o pagamento dos débitos. (ID.
215945309
)

Por sua vez, devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em Id.
215945312
defendendo que não há interesse recursal, uma vez que a CND do
de cujus
comprova a inexistência de débitos fiscais em seu nome.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão proferida pelo Juízo da

5ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos
da Ação de Inventário
n.
1006100-84.2019.8.11.0040
ajuizada por
MARIA MARLI LOPES DA LUZ, GORETE SOLANGE DA LUZ PERES, ANA GRACIELI DA LUZ, MARILEI TEREZINHA DA LUZ, LEANDRO DA LUZ
, julgou procedente a ação e homologou o inventário de partilha consensual
.

O Apelante afirma que, malgrado não puder discutir sobre o débito, há de se verificar que não há
nos autos comprovante
de quitação dos débitos fazendários inscritos em dívida ativa, de modo que a sentença merece reforma.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de Inventário Consensual ajuizada por
MARIA MARLI LOPES DA LUZ, GORETE SOLANGE DA LUZ PERES, ANA GRACIELI DA LUZ e LEANDRO DA LUZ
, para partilhar os bens deixados por PEDRO PEREIRA DA LUZ.

Nos termos do art. 659 do CPC, cumulado com o art. 192 do CTN, a partilha amigável para que se encontre apta para homologação e produza seus jurídicos e legais efeitos, depende do preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074),firmou a tese de que, “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio
recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

No caso dos autos,
h
ouve manifestação do Município de Sorriso informando a existência de dívidas tributárias com a Fazenda Pública Municipal, além da informação do Estado de Mato Grosso sobre a existência de 07 (sete)
CDAs
em nome do
de cujus
.

A parte Apelada não apresentou nos autos o comprovante de quitação destas dívidas e limita-se a infirmar que foi emitida Certidão Negativa de Débitos estaduais que comprovam a inexistência de dívidas.

Contudo, não se trata apenas de débitos estaduais, o Município de Sorriso manifestou nos autos sobre a e
xistência de dívidas fiscais e não foi localizado nos autos
o comprovante de quitação.

Portanto, a sentença deve ser anulada para oportunizar aos Apelados que juntem nos autos os comprovantes de quitação dos débitos fiscais
estaduais e municipais
, em cumprimento do disposto no art. 192 do CTN C/
c
art. 659 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUASRENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
No caso, a sentença foi
prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando o“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
.659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provadaaquitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, oque reforça a nulidade verificada.
Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”,
procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (
arts
. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão”
.(TJMT,N.U 1001082-69.2019.8.11.0012,Desa.Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,julgamento em 16-11-2023, DJEde 19-11-2023).
(
grifo
nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
– PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL –
DÍVIDA

ATIVA
INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5º do art. 664 do CPC).

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do
CPC/2015 e 192 do CTN”
(Tema 1.074 do STJ
).

(
N.U 1001129-44.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
(grifo nosso)

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para
cumprimento no disposto do
art
.659 do CPC C/c 192 do CTN
.

Sem honorários em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024